Tribunal: TJDFT
Processo: 0743118-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de habeas corpus interposto em face de acórdão, no qual a pretensão deduzida escapa dos limites estreitos do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção, e invade o espaço próprio reservado ao recurso de apelação, já julgado.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.